Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-31.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702676-31.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ADAO JORGE RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em comento, o que se objetiva é a declaração de nulidade do contrato em razão de suposta falha no dever de informação, em consonância com o disposto no art. 46 do CDC, sendo inaplicável, assim, a previsão contida no art. 178, II, do CC/2002, que versa a respeito de vício de consentimento. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 3. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais noticiaram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 4. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização de valores depositados em sua conta em virtude do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles. 5. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não tinha plena ciência dos termos da contratação, pois acreditou que se referia a um empréstimo consignado, e que nunca houve a utilização como cartão de crédito. Defende que houve falha na informação acerca do produto ofertado. Acrescenta que se trata de contrato de adesão no qual as cláusulas foram pré-estabelecidas unilateralmente pela instituição bancária e não foi permitida qualquer negociação por parte do consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403, sob pena de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, 39, 51 e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em 26/12/2016, o Autor firmou com o Réu um “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco CMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento” no ADE 46885190 (ID 38109843). Por intermédio do instrumento, verifica-se que o Autor solicitou um cartão de crédito consignado internacional, com vencimento da fatura no dia 2 de cada mês, com fixação de taxa contratual máxima de 3,65% ao mês, equivalente a 54,68% ao ano, e CET de 4,28% ao mês e 66,43% ao ano. Consta também a declaração de que o Titular está ciente de que o produto contratado “refere-se a um Cartão de Crédito Consignado”, que “(i) o SAQUE é um serviço facultativo atrelado ao cartão” e que “previamente à assinatura deste termo foi devidamente informado de que a utilização do cartão para a realização de determinadas transações, bem como a opção de contratação de empréstimo, financiamento ou parcelamento mediante a utilização do cartão acarretará a cobrança de encargos e tarifas, nos termos do disposto no regulamento de utilização do cartão e na legislação vigente”, conforme disposto nas cláusulas 6.2, 7.4 e 7.5 do referido Termo. Constata-se ainda a autorização de desconto do valor mínimo indicado na fatura (de R$ 687,57) nos proventos do Autor, conforme cláusulas 6.1, na qual o Autor conferiu autorização expressa à fonte pagadora para “(...) realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado” (ID 38109843 - pág. 1). E, conforme bem destacado na sentença, “[...] Ao optar por realizar o pagamento mínimo do saldo devedor, o consumidor sujeita-se à incidência dos encargos inerentes ao não pagamento integral da fatura. O aumento gradativo do débito em questão ocorre em razão dos pagamentos realizados pelo requerente, os quais são baseados nos valores mínimos, como demonstrado nas faturas juntadas aos autos com a defesa. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da força obrigatória dos contratos, de modo que, não havendo fato relevante ou ofensa a direito do consumidor, não se deve alterar a obrigação livremente firmada entre as partes. No ponto, como visto, destaco que o direito da parte autora à informação acerca dos termos do contrato restou devidamente observado no caso. Tanto é assim que a contratação ocorreu no ano de 2016 e, posteriormente, o autor fez outro saque na mesma modalidade de empréstimo, como se verifica ao ID 93749374 - Pág. 2” (ID 38109863). Ressalte-se que todas as vias dos referidos documentos estão assinadas pelo Autor. Sobreleva destacar também que o contrato foi assinado há mais de 5 (cinco) anos e, consoante já observado pelo d. Juízo a quo, o Autor realizou outro saque nos mesmos termos da contratação em comento (ID 38109845 - pág. 3 e ID 38109844 - pág. 2). Nesse contexto, evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual foi devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC). O entendimento coaduna-se com a jurisprudência deste órgão colegiado. Confira-se: ...... Ademais, o Autor não é obrigado a permanecer vinculado ao contrato. Se não tem mais interesse no ajuste, pode perfeitamente solicitar a rescisão ao Réu e negociar o débito existente. Logo, não se verifica qualquer abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e se adequa à margem consignável disponível para o Requerente. Tampouco há que falar em desvantagem excessiva para o consumidor ou juros abusivos, pois não houve a demonstração de divergências entre o suposto excesso e a taxa regularmente praticada pelo mercado no mesmo período. Assim, o negócio jurídico livremente pactuado deve ser mantido tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do ajuste. Por consequência, indevida a restituição de qualquer valor ou o recebimento de indenização por danos morais (ID 41594977). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome de LUCIANA ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.403, sob pena de nulidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023